Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEST/SENAT. SISTEMA "S". PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. ATO DE GESTÃO. NÃO SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE AUTORIDADE PÚBLICA OU ATIVIDADE DELEGADA. NÃO SUBMISSÃO ÀS REGRAS DE CONCURSO PÚBLICO DO ART. 37, II, DA CF. PRECEDENTE STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acórdão, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso em análise, uma vez que todos os pontos importantes foram devidamente analisados.
3. Também não há omissão, pois não verificada qualquer contrariedade ao disposto no art. 1.022, parágrafo único, I e II, do CPC. O acórdão é claro ao concluir que o RE no 960.429/RN concerne à fixação da competência para processamento e julgamento de demandas relacionadas a concurso público realizado por pessoa jurídica de direito privado integrante da Administração Pública, durante a chamada fase pré-contratual ou pré-admissional, nada mencionado acerca das entidades paraestatais, mormente aquelas integrantes do “Sistema S”.
3.1. Além disso, consoante entendimento firmado pelo STF no RE no 789.874, com repercussão geral reconhecida, existem diferenças entre o regime normativo acerca de contratação de pessoal, pois, enquanto as entidades de direito privado que compõem a Administração Pública indireta devem se sujeitar ao disposto no art. 37, II, da CF, ou seja, à obrigatoriedade de seleção de pessoal por concurso público, as entidades paraestatais, dentre elas as do “Sistema S”, não possuem essa obrigatoriedade.
3.2. Não observada a presença do princípio da supremacia quanto à realização de concurso público, os atos praticados pelas entidades do “Sistema S”, nesse contexto, configurariam meros atos de administração, classificados como atos de gestão, e não como atos de império, pois ausente a autoridade estatal por estes requerida e as atribuições inerentes ao Poder Público, verificando-se que os dirigentes das referidas entidades do “Sistema S” atuam como simples prepostos das referidas pessoas jurídicas de direito privado.
3.3. Em razão de não caber impetração de mandado de segurança contra atos de gestão (art. 1o, § 2o, da Lei no 12.016/2009), a via eleita para a discussão da matéria apresentada pela embargante mostra-se inadequada, desafiando outra que não a ação mandamental.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.